Tribunal: TJES
Processo: 0001772-92.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001772-92.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GISELE RICCIARDI DA CUNHA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001772-92.2021.8.08.0024

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
GISELE RICCIARDI DA CUNHA

JUÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.069 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. DISTINGUISHING. PERDA DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame de acórdão em juízo de retratação, por determinação da Vice-Presidência, para adequação ao Tema Repetitivo 1.069 do Superior Tribunal de Justiça. O caso trata de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, na qual a autora postula o custeio de cirurgias plásticas reparadoras após procedimento bariátrico e compensação por danos morais. O acórdão recorrido extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto à obrigação de fazer e julgou improcedente o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido diverge da tese firmada no Tema 1.069 do STJ, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica reparadora em paciente pós-bariátrica, considerando a inexistência de prova de recusa formal da operadora e o cancelamento voluntário do contrato pela beneficiária no curso da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.069 do STJ define a natureza reparadora das cirurgias pós-bariátricas e a obrigatoriedade de seu custeio, porém sua aplicação pressupõe a existência de pretensão resistida que configure o interesse processual e o dever de indenizar.

4. Configura-se o
distinguishing
em relação ao precedente vinculante quando o arcabouço probatório demonstra que não houve negativa prévia da operadora do plano de saúde.

5. A ausência de negativa formal de cobertura impede a caracterização de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar por danos morais.

6. O cancelamento voluntário do contrato de plano de saúde por iniciativa da beneficiária antes da sentença acarreta a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer, nos termos do art. 493 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Juízo de retratação não exercido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 493 e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1870834/SP (Tema 1.069), Rel. Min. Ricardo Vilas Boas Cueva, Segunda Seção, j. 13.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, realizar juizo negativo de retratacao no caso dos autos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001772-92.2021.8.08.0024

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
GISELE RICCIARDI DA CUNHA

JUÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende do relatório lançado nos autos, trata-se de retorno dos autos, por determinação da E. Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para exame de eventual juízo de retratação, em virtude da interposição de Recurso Especial pela parte autora contra acórdão proferido por esta C. Terceira Câmara Cível. O objeto do exame é a adequação do julgado ao Tema Repetitivo 1.069 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata da obrigatoriedade de custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica.

Na origem, a demanda foi julgada parcialmente procedente, condenando a operadora ré ao custeio das cirurgias e ao pagamento de danos morais de R$ 8.000,00. Interposta apelação pela Unimed Vitória, este Colegiado, à unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto à obrigação de fazer e improcedente o pedido indenizatório. Fundamentou-se o acórdão na ocorrência de perda superveniente do objeto, em razão do cancelamento voluntário do contrato pela autora em 31/08/2023, bem como concluiu-se pela inexistência de ato ilícito apto a gerar danos morais, ante a ausência de prova de negativa formal de cobertura ou de prévia solicitação administrativa instruída com laudo médico.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir se o entendimento exarado por este Colegiado diverge da tese vinculante do STJ no Tema 1.069, a qual define a obrigatoriedade de custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica como parte do tratamento da obesidade.

Não obstante o entendimento manifestado pela E. Vice-Presidência, entendo, com a devida vênia, que o caso em tela não comporta a aplicação do juízo de retratação.

É pacífico que o Tema Repetitivo 1069 do STJ firmou a orientação de que os planos de saúde estão obrigados a custear cirurgias plásticas de natureza reparadora ou funcional em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, por constituírem etapa integrante do tratamento da obesidade mórbida. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1870834/SP - Ministro Ricardo Vilas Boas Cueva - 2ª Seção - 13.09.2023.).

Diante de indicação médica, a cirurgia plástica reparadora ou funcional após bariátrica deve ser coberta, não podendo a operadora recusá-la, em princípio, recusar a cobertura sob o argumento de inadequação do tratamento ou de ausência de previsão contratual.

Ocorre que, em exame do arcabouço probatório apresentado pela autora, não é possível identificar quaisquer documentos que evidenciem a efetiva negativa de autorização dos procedimentos requeridos.

Assim, embora o Tema 1.069 do STJ tenha pacificado a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias reparadoras funcionais pós-bariátrica, o caso dos autos comporta
distinguishing
, uma vez que aplicação do referido precedente pressupõe a existência de uma pretensão resistida que configure o interesse processual e o dever de indenizar.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a autora não logrou êxito em comprovar que formulou, perante a operadora, qualquer requerimento formal de autorização para as cirurgias indicadas. O que consta dos registros é uma consulta genérica sobre códigos de procedimentos assistenciais por meio do aplicativo da ré.

Nas referidas mensagens, a operadora limitou-se a prestar orientações preliminares e instrutivas, informando à beneficiária que
"para saber se plano cobre é necessário o código para realizar simulação de atendimento ou médico solicitar em sistema para que o setor verifique"
. Tais manifestações não podem ser equiparadas a uma recusa formal de cobertura, mas sim ao exercício legítimo do direito de regulação da operadora, que exige a observância do trâmite administrativo interno para análise técnica da solicitação.

Inexistindo registro de solicitação de autorização indeferida, carece à autora o interesse de agir no momento da propositura da demanda. A lide, tal como posta, baseia-se em mera suposição de negativa, o que impede a configuração de ato ilícito por parte da Unimed Vitória.

Dessa forma, a tese fixada no Tema 1.069/STJ, que define o conteúdo da cobertura, não afasta os requisitos processuais de admissibilidade da ação e nem supre a necessidade de comprovação do ilícito para fins de obrigação e responsabilidade civil. A comprovação de requerimento administrativo prévio, seguido da negativa, impede a caracterização da mora ou da resistência que justificaria o provimento jurisdicional pretendido e a condenação por danos extrapatrimoniais.

Ademais, no que tange à obrigação de fazer, a perda superveniente do objeto é inconteste, dado o cancelamento voluntário do contrato pela titular em 31/08/2023, antes da prolação da sentença. À luz do art. 493 do CPC, o magistrado deve considerar fatos supervenientes que influam no julgamento da lide. Extinto o vínculo contratual por iniciativa da própria autora, não subsiste fundamento jurídico para compelir a ré à prestação de serviços médicos diretos, especialmente diante da ausência da comprovação da negativa do pleito formulado.

Ante o exposto, com a devida vênia, por não verificar divergência entre o acórdão proferido por esta Câmara e a orientação firmada pelo STJ, visto que o fundamento da decisão recorrida reside na ausência de pressupostos processuais e de prova do ilícito, questões que antecedem a discussão de mérito do Tema 1.069, entendo pelo
distinguishing
no caso dos autos e
exerço o juízo negativo de retratação
, mantendo o entendimento coligido no acórdão de ID 16929377.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.